Tribunal: STF
Processo: AI 592484
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.  Aposentadoria
   espontânea. Contrato de trabalho. Não extinção. Jurisprudência
   assentada. Plano de Desligamento Voluntário. Adesão. Matéria não
   prequestionada. Súmulas 282 e 356. Decisão mantida. Agravo
   Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental,
   quando ausente o prequestionamento da matéria agravada.